Tribunal: TJES
Processo: 0014973-21.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014973-21.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WKERLE GUILHERME SILVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014973-21.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WKERLE GUILHERME SILVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CÁLCULO ARITMÉTICO PARA A VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O encontro das drogas na residência do acusado, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, 'crime achado' ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, mas inexistentes no caso. Precedentes.
2.
Considerando-se a contradição presente nas declarações do próprio acusado e o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão dos tóxicos e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou comprovado que o acusado praticou os crimes previstos pelo artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, de modo que se torna impossível acolher o pleito absolutório sustentado.
3.
Inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena, uma vez que não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014973-21.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WKERLE GUILHERME SILVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
Wkerle Guilherme Silvares
em razão de sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer a defesa, em síntese: a) a
nulidade
das provas oriundas da busca e apreensão realizada; b) a
absolvição
do apelante e; c) a revisão da
dosimetria
da pena.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de outubro de 2021, aproximadamente às 06h30, na rua Cláudio Manuel da Costa, n. 224, no bairro Cristóvão Colombo, município de Vila Velha, Wkerle tinha em depósito as seguintes substâncias entorpecentes:
250g de cocaína, armazenada em um saco de cor cinza lacrada, 80g de crack, armazenada em uma sacola plástica de cor branca, 150g de cocaína, armazenada em uma sacola de cor cinza aberta, 02 balanças de precisão, bem como 02 pacotes de 900g e 1kg de pó braco não identificado, armazenado em sacolas plásticas.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, as autoridades policiais, em cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva, expedida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, com validade até 18/10/2031, dirigiram-se até a residência supramencionada, a fim de cumprirem a respectiva ordem legal em desfavor do acusado, em razão de o mesmo ter sido um dos autores do crime de roubo na Jaklayne Jóias.

As autoridades policiais, ao se dirigirem ao mencionado endereço, foram recebidos por Wkerle, que se encontrava na residência junto com a sua companheira, Helena Marrani Batista, bem como os seus dois filhos menores de idade.

Durante abordagem, o acusado começou a tumultuar a ação policial, gritando para parentes e vizinhos, que rapidamente se deslocaram até a sua porta, ocasião em que tentou empreender fuga, porém, sem sucesso, sendo conduzido em seguida até o compartimento de segurança da viatura, onde continuou gritando e se debatendo, com o intuito de se Iesionar e prejudicar o fiel cumprimento legal dos agentes policiais.

Em continuação a ação policial, as autoridades policiais entraram no interior do imóvel de Wkerle em busca de possíveis produtos de roubo da joalheria, entretanto, para a surpresa da guarnição, foram localizadas drogas, materiais para desdobramento de drogas e balanças de precisão em vários pontos da residência, como em cima do armário da cozinha, debaixo da última gaveta do guarda-roupas do quarto das crianças, debaixo de um pequeno móvel próximo à escada e no vão entre o muro da casa do casal e a parede da moradia do vizinho no quintal.

Assim,
quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade das provas oriundas da busca e apreensão realizada
, sem razão.

Alega a defesa que houve desvio de finalidade do mandado expedido por autoridade judicial competente, uma vez que, embora os policiais civis tenham adentrado no imóvel do apelante com o objetivo de cumprir mandado pela acusação de crime de roubo, a posterior apreensão das drogas ocorreu de forma ilegal, vez que esta não era a finalidade do mandado judicial.

Porém, constato que, em verdade, ocorreu o fenômeno do encontro fortuito de provas, que é permitido pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, a presente Corte:

1. Não é ilícito o uso de prova decorrente do seu encontro fortuito, sendo válidos os elementos obtidos casualmente, por ocasião do cumprimento autorizado de medida de obtenção de prova relativa a outro delito, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e que este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180027739, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

No mesmo sentido:

3. O encontro das drogas na residência do acusado, embora não potencialmente antevisto pelos policiais, representa fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas, 'crime achado' ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade, salvo abusos flagrantes, mas inexistentes no caso. (TJDFT - Acórdão 1090653, 20170110134518APR, Relatora: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 12/4/2018.)

Desse modo, verifico a impossibilidade do reconhecimento da nulidade das provas oriundas de tal diligência, uma vez que esta se deu conforme a legalidade.

Q
uanto ao pedido de absolvição
, também sem razão.

Verifico que
materialidade
e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de prisão em flagrante delito (folha 05), boletim unificado (folhas 07/11), auto de apreensão (folhas 26/27), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 29), relatório final de inquérito policial (folhas 42/44), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo,
restando hígida a condenação.

O acusado, em sede extrajudicial (folhas 16/17), afirmou que autorizou a entrada dos policiais em sua casa e que
tinha ciência de que as drogas apreendidas estavam em sua moradia
. Por fim, alegou que os tóxicos apreendidos pertenciam a Johnatan Marrane. Destaco, entretanto, que em tal depoimento, em um primeiro momento, o acusado afirma que Johnatan era sey cunhado e, posteriormente, se refere a ele como sobrinho de sua mulher.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), porém, Wkerle
alterou sua versão dos fatos ao afirmar que não havia drogas em sua residência e que tampouco morava no local
, uma vez que estava separado da esposa. Informou, por fim, que em sua residência foi apreendida apenas albumina, que os policiais afirmaram ser droga.

As testemunhas, por outro lado, apresentaram informações diversas e coerentes entre si,
de modo a corroborar para a veracidade dos fatos narrados na denúncia
.

O PC Eduardo Ferrari Tapias, em juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que a prisão em flagrante do acusado decorreu do cumprimento de um mandado de prisão, por crime de roubo. Na ocasião, a guarnição
deparou-se com os entorpecentes em vários pontos da residência de Wkerle
, relatando, ainda, apreensão de balança de precisão. Informou, ademais, que parte das drogas já havia sido preparada/misturada para venda e, dada a forma de acondicionamento, provavelmente não se destinava a uso pessoal. Por fim, afirmou que a esposa do acusado declarou que a droga seria de Wkerle.

Ademais, o PC Mário Prado Celestino, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), confirmou que as drogas foram apreendidas espalhadas pela residência do acusado, na qual ingressaram para fins de cumprimento de mandado de prisão expedido em desfavor do acusado. Ademais, narrou que
foi apreendida balança de precisão, suja de droga
, o que afasta a possibilidade de utilização desta para fins de cozinha ou trabalho.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa maneira, considerando-se a contradição presente nas declarações do próprio acusado e o que foi dito pelos policiais civis envolvidos na apreensão dos tóxicos e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, constato que
restou comprovado que o acusado praticou o crime previsto pelo artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, de modo que se torna
impossível acolher o pleito absolutório sustentado.

Passo à revisão da
dosimetria da pena
.

Verifico que o Magistrado de primeiro grau considerou como desfavoráveis ao acusado as seguintes circunstâncias judiciais:
antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime.

Quanto aos
antecedentes
, verifico que tal valoração negativa se deu conforme a lei, uma vez que o acusado possui ação penal em seu desfavor, conforme Guia de Execução (folha 74) anexada aos autos.

Quanto à
personalidade
, porém, constato que esta não deveria ter sido considerada em desfavor do acusado, já que utilizada fundamentação genérica.

Por fim, quanto às
circunstâncias

do crime, verifico que esta foi valorada corretamente, uma vez considerada a elevada quantidade de drogas apreendidas na ocasião:
250g de cocaína, 80g de crack, 150g de cocaína, 02 balanças de precisão, bem como 02 pacotes de 900g e 1kg de pó braco não identificado
.

Considerando-se que
inexiste cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa,
as quais, também, não possuem pesos absolutos, mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.
III -
Não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. (AGRG no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Dessa maneira, a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos, considerando-se a existência de duas circunstâncias negativas, não se apresenta como excessiva, motivo pelo qual
mantenho o quantum fixado em sentença.

Verifico que não foi aplicada a agravante genérica da reincidência, eis que essa foi efetivamente considerada para fins de exasperação da pena base.

Inexistiam demais atenuantes ou agravantes de pena.

Considerada a reincidência do acusado,
foi corretamente afastada a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
.

Ante a inexistência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, foi a reprimenda
definitiva
corretamente fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa
,
em regime inicial
semiaberto
.

Destaco, ainda, que poderia ter sido o acusado condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado, diante de sua reincidência, porém, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho o regime fixado em sentença.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.